Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709077-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: Ewerton Vinícius Alves de Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do processo no 0701046-09.2022.8.07.0012, assim redigido: “Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. A inicial veio instruída com a cópia do contrato principal com a cláusula fiduciária, bem como ficou demostrado a notificação extrajudicial do devedor acerca do inadimplemento (ID 115399718). Contudo, através de consulta ao sistema RENAJUD, constato que o veículo indicado no contrato fiduciário (placa: NXY2305) não está registrado em nome do executado, uma vez que consta que a proprietária do veículo é “OLIVIA SILVA ALVARENGA”, ou seja, terceira estranho ao processo. Além disso, não há informação acerca de eventual comunicação de venda e nem mesmo houve a comunicação da alienação fiduciária ao órgão de trânsito, conforme documentos anexos. Pois bem. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento de veículos, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Além disso, a necessidade de anotação do gravame no Certificado de Registro também está previsto no art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Tutela a boa-fé de terceiros adquirentes. Tal medida impõe-se em nome da segurança jurídica e da boa-fé, inclusive, para garantir eventuais direitos de terceiros adquirentes, alheios à relação de financiamento, uma vez que não seria razoável exigir-lhes conhecimento acerca da propriedade fiduciária, quando não constar qualquer anotação acerca da restrição de alienação fiduciária. O entendimento acima está respaldado na súmula n° 92 do STJ, nos seguintes termos, “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. Por decorrência lógica, entendo que a restrição de alienação fiduciária no registro do bem deve estar também comprovada, sendo um dos pressupostos para concessão da medida liminar. A comprovação de tal registro, portanto, é indispensável para demonstrar a constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, direito real de garantia que o autoriza requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No presente caso, o fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, o que inviabiliza a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. (Acórdão No 1282861). Neste sentido, confira-se a vasta jurisprudência deste E TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. ART. 1.361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão, em razão de o veículo estar em nome de terceiro e não constar restrição de alienação fiduciária em consulta ao sistema RENAJUD. 2. Após o ajuizamento da ação, o Juiz deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 e tendo a autora descumprido a determinação de instrução da petição inicial, a referida peça deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de busca e apreensão de veículo automotor, a parte demandante deve comprovar que a restrição de alienação fiduciária está regularmente registrada, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil. 4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor somente é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1183340, 07049267220188070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. O registro do veículo em nome de terceiro alheio ao processo, acarreta o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte demandada e a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/2015 485 VI). 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07076711620188070007 DF 0707671-16.2018.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/07/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário, mas de terceiro alheio à lide, evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e acarreta a extinção ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). Precedentes deste TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07068939220178070003 DF 0706893-92.2017.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui óbice ao prosseguimento de ação de busca e apreensão a falha do credor em trazer aos autos o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo apontado no instrumento contratual, caso, consoante as informações mantidas junto ao banco de dados do Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD), a titularidade do bem não seja atribuída ao réu. 2. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1354228, 07364338920208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. DILIGÊNCIA. RENAJUD. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda por a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios não majorados em razão da inexistência de fixação na origem. (Acórdão 1343033, 07001165820218070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULODADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no RENAJUD em nome de pessoa estranha à lide enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1336711, 07117762620208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. No presente caso, em consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se registrado em nome de pessoa física alheia ao processo. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não restam supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente, ora apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313202, 07210922320208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. 1. O registro do veículo em nome de terceiro alheio à lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (CPC/2015 485 IV). Precedentes TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo.(Acórdão 1276730, 07074923120178070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. INTIMAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ. 2. No caso concreto, foi constatado por meio do sistema RENAJUD que o proprietário do veículo é pessoa estranha ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise, restando caracterizada a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda. 3. Devidamente intimada sobre a possibilidade de conversão do feito para execução, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a parte Autora não se manifestou, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal, na forma do art. 331, § 2o, do CPC/15, e apresentadas contrarrazões pelo réu, são devidos os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/15, caso haja a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes do STJ e desta Turma. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1274041, 07027864020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GRAVAME. INEXISTÊNCIA. BENS REGISTRADOS EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Ausente a prova da propriedade fiduciária, ante a inexistência de registro do gravame no Departamento de Trânsito competente para o licenciamento dos veículos (Código Civil, art. 1.361, § 1o) e verificando-se que os bens objeto da Ação de Busca e Apreensão estão registrados em nome de terceira pessoa, estranha à lide, afigura-se escorreita a extinção do Feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1241833, 07120211320198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, verifico que o veículo dado em garantia não está registrado em nome do executado, razão pela não é possível deferir a tutela para determinar apreensão do bem ou outras restrições judiciais sobre um veículo que está registrado em nome de terceiro, alheio à relação de direito material e processual e ao negócio jurídico firmado entre o autor e a ré, pelas razões já expostas. Assim, considerando as divergências apontadas, principalmente no que se refere à pessoa mencionada no DETRAN como proprietário do veículo (minuta RENAJUD em anexo), intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de comprovar o registro da alienação fiduciária decorrente do negócio jurídico firmado entre o autor e a executada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por ausência dos pressupostos processuais. Ademais, ressalto que é facultado à parte autora requerer a conversão da busca e apreensão em execução de títulos extrajudiciais, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, em igual prazo. Prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33821846), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação na presente hipótese. Argumenta que a mora do recorrido foi comprovada e estão satisfeitos os requisitos autorizadores do deferimento da medida de busca e apreensão do veículo em questão. Acrescenta que a ausência de registro em nome do recorrido no Detran-DF não impede o prosseguimento da demanda de origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento da demanda e o deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 33821847 e Id. 33821848). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator